Tribunal: STJ
Processo: 0111121-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992562 - SP(2025/0111121-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOHN TEILO AMORIM BRITO
ADVOGADO
: DIEGO MONTEIRO MIRANDA DOS SANTOS - SP439644
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.

DO
CPP.

ART.
226
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. PROVA ÚNICA
E PRODUZIDA NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS
AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. TESTEMUNHA DE OUVIR
DIZER.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
MERO
INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com
base em elementos concretos extraídos dos autos.
2. O reconhecimento do réu, realizado exclusivamente por meio
fotográfico e sem observância do procedimento previsto no
do
art. 226
CPP, constitui prova única e produzida apenas na fase policial, sem o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior que exige a
observância obrigatória do rito do
do CPP não mais admite sua
art. 226
natureza
de
mera
recomendação,
especialmente
quando
o
reconhecimento é o único fundamento da condenação.
4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas aptas a modificar o
entendimento firmado, mantém-se a decisão recorrida.
5. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA56337460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c6ea8878-4cd6-4809-8fd5-c252940808bd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c6ea8878-4cd6-4809-8fd5-c252940808bd

AgRg no HABEAS CORPUS No 992562 - SP(2025/0111121-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOHN TEILO AMORIM BRITO
ADVOGADO
: DIEGO MONTEIRO MIRANDA DOS SANTOS - SP439644
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.

DO
CPP.

ART.
226
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. PROVA ÚNICA
E PRODUZIDA NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS
AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. TESTEMUNHA DE OUVIR
DIZER.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
MERO
INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com
base em elementos concretos extraídos dos autos.
2. O reconhecimento do réu, realizado exclusivamente por meio
fotográfico e sem observância do procedimento previsto no
do
art. 226
CPP, constitui prova única e produzida apenas na fase policial, sem o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior que exige a
observância obrigatória do rito do
do CPP não mais admite sua
art. 226
natureza
de
mera
recomendação,
especialmente
quando
o
reconhecimento é o único fundamento da condenação.
4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas aptas a modificar o
entendimento firmado, mantém-se a decisão recorrida.
5. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA56024673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 6ff24cd1-7348-42b3-a2cd-3846a7f6d673

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática de fls. 134-148 em que
concedi a ordem no habeas corpus para restabelecer a sentença absolutória em
favor de John Teilo Amorim Brito.
Neste agravo regimental, o órgão ministerial sustenta, em síntese, que o
habeas corpus foi utilizado como sucedâneo recursal, em desvio de finalidade, e
que não haveria flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.
Argumenta, ainda, que a condenação estaria amparada em provas válidas,
especialmente nos reconhecimentos realizados pela vítima e no depoimento do
policial, e que a decisão monocrática teria desconsiderado o entendimento
jurisprudencial vigente à época dos fatos. Requer, assim, a reconsideração da
decisão agravada para manter a condenação do paciente.
O
Federal oficiou pela denegação da ordem,
Parquet
in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
INCIDÊNCIA DA
DENEGAÇÃO DA
SÚMULA No 83/STJ.
ORDEM.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA56024673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 6ff24cd1-7348-42b3-a2cd-3846a7f6d673

As fundamentações utilizadas para conceder a ordem do habeas corpus
estão de acordo com o entendimento desta Corte. O presente agravo demonstra
mero inconformismo com a decisão exarada, uma vez que o
não trouxe
Parquet
fatos novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na decisão recorrida.
No que tange à alegação de utilização do habeas corpus como sucedâneo
recursal, ressalto que, embora o entendimento desta Corte seja no sentido de que o
não deve ser manejado como substitutivo de recurso próprio e revisão
writ
criminal, a concessão da ordem se justifica diante da constatação de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, situações em que se admite a superação
do óbice formal, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior.
No caso concreto, a decisão agravada evidenciou a existência de
constrangimento ilegal, pois a condenação do paciente se baseou exclusivamente
em reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o
do CPP, sem a
art. 226
presença de provas autônomas e independentes aptas a sustentar o decreto
condenatório.
Veja-se (fls. 139-144):
[...]
Ao absolver o réu em primeiro grau, o Juízo singular assim
argumentou (fls. 22-24, grifei):
A autoria não restou devidamente configurada nos autos em
desfavor do acusado.
[...]
Já a testemunha Jorge, em depoimento judicial (fl. 300), relatou
que, à época dos fatos, houve quatro roubos em sequência na
mesma residência e que os indivíduos eram violentos. Disse que,
no quarto roubo, captaram imagens de dois indivíduos e que, na
ocasião, não sabiam de quem se tratava; entretanto, um quinto
roubo com vítima diversa possibilitou a identificação do acusado,
capturado na empresa em que prestava serviços e confessado a
prática delitiva, identificando, inclusive, o outro rapaz como
sendo "Igor de Paula", não assinando a sua declaração porque não
sairia como "cagueta".
Salientou que o réu foi reconhecido por fotografia com muito
custo, em razão dos traumas experimentados pela vítima,
agredida em três roubos, inclusive aquela não conseguiu
reconhecer o indivíduo chamado "Igor" mesmo com as imagens
das câmeras de segurança. Questionado, respondeu que no quinto
Documento eletrônico VDA56024673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 6ff24cd1-7348-42b3-a2cd-3846a7f6d673

roubo, o qual possibilitou a identificação do réu nos roubos que
são objeto deste processo, teve particularidade, pois motoboy fez
entrega no imóvel da vítima e, após, houve a subtração, tendo a
ofendida identificado o acusado. Disse que, confrontando as
imagens obtidas com as do quarto roubo, captadas por meio de
câmeras do prédio onde morava a vítima protegida, verificaram
que se tratava do mesmo indivíduo. Indagado, respondeu que, em
razão de falta total de recursos e de não possuírem delegado
direto à disposição, as imagens relativas ao quarto roubo não
foram disponibilizadas no processo, e que a afirmação da
vítima de que teria sido o acusado o autor dos quatro roubos
foi determinante para a elucidação dos fatos, sendo, inclusive,
o único elemento objetivo que vincula o réu nos roubos, e que
não houve reconhecimento pessoal porque este já estava
recolhido no sistema prisional e a vítima estava apavorada,
tendo ido embora da delegacia.
Estas, pois, as raquíticas provas produzidas em juízo, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa.
Como se sabe, no que tange às declarações da vítima, “em crimes
tocados de clandestinidade, como é o roubo, sua palavra assume
relevante significado probatório, sendo que o reconhecimento
pessoal do agente do delito, quando feito com segurança e
presteza e em harmonia com outras provas, é fonte segura de
prova da autoria.” (RJDTACRIM
); no entanto, também se
18/126
faz necessário ressaltar que a vítima não foi ouvida em juízo,
sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, mas somente perante a autoridade policial,
onde efetuou suposto reconhecimento fotográfico do acusado
, não se prestando as declarações colhidas em solo
(fls.
)
13/15
policial, pois, para fundamentação de eventual condenação,
porque impossível comprovar-se, com a segurança e certeza
necessárias, a autoria do roubo por parte do réu, ônus processual
que cabia à acusação.
Como se não bastasse, a única testemunha judicialmente
inquirida não apresentou qualquer elemento sério e concreto
que vinculasse o acusado à prática do roubo descrito na
denúncia, afirmando, inclusive, ao ser indagado pela defesa,
que o reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima foi
determinante à apuração da autoria delitiva, mas, como visto,
a vítima não compareceu em juízo para confirmar e ratificar
seu depoimento e o suposto reconhecimento do acusado.
Assim, só há o alegado reconhecimento fotográfico efetuado
na fase policial.
[...]
Documento eletrônico VDA56024673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 6ff24cd1-7348-42b3-a2cd-3846a7f6d673

O Tribunal de origem, por sua vez, empregou os seguintes
fundamentos para a condenação, no que interessa (fls. 29-36,
destaquei):
A vítima com identidade protegida, na fase inquisitória (fls. 184
/185), disse que, no dia
conduzia o seu veículo
18/05/2015,
quando foi abordada por dois indivíduos que
Nissan/Frontier
estavam em um
Eles desembarcaram e, mediante
GM/Chevette.
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram
o veículo do declarante, além de cartões bancários e R$ 10.000,00
em espécie. Pouco tempo depois, o veículo foi localizado na Av.
Dr. Roberto de Almeida Vinhas. Na Delegacia, reconheceu o réu
JOHN TEILO AMORIM BRITO por meio de fotografia.
(fl. 187), a mesma
Ouvida novamente pela Autoridade Policial
vítima esclareceu que, no dia
estava chegando em sua
26/08/2015,
residência quando foi abordada por dois indivíduos, os quais
saíram armados do interior do imóvel e a renderam. Eles a
amordaçaram e amarraram seus pés e mãos e subtraíram R$
50.000,00, um aparelho de som, cartões bancários, um televisor,
um computador, um notebook, joias, aparelhos celulares, roupas e
um relógio. A vítima procedeu a novo reconhecimento fotográfico
e apontou o réu JOHN como um dos responsáveis pelo roubo em
questão.
(fl. 190), a
Ouvida mais uma vez na Delegacia de Polícia
mesma vítima disse que, no dia
chegava em sua
09/09/2015,
residência juntamente com seu genitor quando constataram que
sua genitora havia sido rendida no local por roubadores armados.
Eles renderam a vítima e seus pais, amarraram-nos com “engasga-
gatos” e cobriram seus rostos. Em seguida, subtraíram aparelhos
celulares e cerca de R$ 45.000,00 em espécie, deixando o local
em seguida. Procedeu, mais uma vez, a reconhecimento
fotográfico, oportunidade em que apontou o réu JOHN, como um
dos responsáveis pelo roubo ocorrido naquela ocasião.
O investigador de polícia Jorge Novais Reis, confirmando o
conteúdo do relatório policial por ele elaborado às fls.
disse
29/31,
em juízo (mídia de fl. 300) que, à época dos fatos, houve quatro
roubos praticados em sequência contra a mesma vítima. Apenas
os três primeiros foram objeto da denúncia ofertada nos presentes
autos, mas houve ainda um quarto, no qual dois roubadores foram
flagrados em câmeras de segurança instaladas no local dos fatos.
Inicialmente, não foi possível identificá-los. Entretanto, em um
quinto roubo, praticado contra vítima diversa, foi possível a
identificação do réu JOHN, que foi capturado na empresa de
motoboys para a qual prestava serviços. Ao ser ouvido na
Delegacia, ele chegou a confessar a prática dos roubos objeto do
presente feito, tendo ainda identificado, inclusive, um de seus
Documento eletrônico VDA56024673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 6ff24cd1-7348-42b3-a2cd-3846a7f6d673

comparsas como “Igor de Paula”. Contudo, ele se recusou a
, alegando que não
assinar o respectivo termo de declaração
queria ser considerado “cagueta” perante os demais criminosos.
Além disso, esse mesmo réu foi reconhecido pela vítima
Ela aparentava estar muito
protegida, por meio de fotografia.
traumatizada, já que foi agredida em três roubos, e não conseguiu
reconhecer o indivíduo chamado "Igor", mas apontou o réu
JOHN. No quinto roubo, praticado contra vítima diversa, foi
possível a identificação do réu em razão de ele já ter realizado
uma entrega na residência daquela vítima, anteriormente ao roubo
ali praticado. Confrontando as imagens obtidas neste outro roubo
com as do quarto roubo praticado contra a vítima dos presentes
autos, verificaram que se tratava do mesmo indivíduo (o réu
JOHN). Em razão de total de recursos na Delegacia em que o
depoente está lotado, e por não possuírem um Delegado direto à
disposição naquela época, as imagens dessas câmeras de
.
segurança não foram disponibilizadas nos presentes autos
Não houve reconhecimento pessoal, apenas fotográfico.
Embora o réu já estivesse preso, a vítima protegida estava
apavorada e não mais compareceu à Delegacia. [...]
E, em que pese o entendimento adotado na r. sentença recorrida,
cabe registrar que não tem o condão de abalar a autoria delitiva a
circunstância não terem sido adotadas as providências
recomendadas pelo artigo 226 do Código de Processo quando dos
reconhecimentos efetuados na Delegacia.
Com efeito, já se encontra assentado na jurisprudência pátria o
entendimento de que as providências mencionadas no
do
art. 226
CPP têm a natureza de meras recomendações, a serem observadas
“se possível”, de modo que a sua ausência não implica a
automática nulidade do ato. [...]
Conforme se depreende dos excertos acima, a condenação do réu
teve por base apenas o reconhecimento pessoal realizado sem
uma vez que exibidas,
observância do
do CPP,
art. 226
supostamente, diversas fotografias, sem sequer identificar as
pessoas a serem reconhecidas, inclusive para atestar a semelhança
com o réu, conforme se vê nas fls. 11-15, o que está em manifesta
contrariedade ao entendimento consolidado nesta Corte Superior.

Como se depreende dos excertos acima, a vítima reconheceu o réu em
três oportunidades distintas, sempre por meio fotográfico, sem observância do
procedimento previsto no
do Código de Processo Penal. Não bastasse isso,
art. 226
todos esses reconhecimentos ocorreram exclusivamente na fase policial, sem o
Documento eletrônico VDA56024673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 6ff24cd1-7348-42b3-a2cd-3846a7f6d673

crivo do contraditório e da ampla defesa, o que fragiliza ainda mais a credibilidade
da prova produzida.
Importante ressaltar que, mesmo que se admitisse a validade desses
reconhecimentos, o fato é que eles constituem o único elemento de prova existente
nos autos, uma vez que o policial ouvido em juízo não presenciou os fatos e
apenas relatou informações de terceiros, o que o torna verdadeira testemunha de
“ouvir dizer”. Não há, portanto, qualquer elemento autônomo e independente
capaz de corroborar a autoria imputada ao paciente.
Cumpre destacar, ainda, que não mais se admite, à luz da jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, que o procedimento do
do CPP seja
art. 226
tratado como mera recomendação. O rito ali previsto é de observância obrigatória,
sob pena de invalidade do ato de reconhecimento, especialmente quando este
constitui o único fundamento da condenação, conforme já evidenciado na decisão
agravada (fl. 136):
Rompendo com essa posição jurisprudencial, a Sexta Turma deste
Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em
598.886/SC
conferiu nova interpretação ao
do CPP, a fim
27/10/2020, art. 226
de superar o antigo entendimento e definir que o procedimento
legal "não configura mera recomendação do legislador, mas rito
de observância necessária, sob pena de invalidade do ato".
Estabeleceu-se ali a necessidade de se anular qualquer
reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga
estritamente o que determina o
do CPP, sob pena de
art. 226
continuar- se a potencializar o concreto risco de graves erros
judiciários.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56024673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 6ff24cd1-7348-42b3-a2cd-3846a7f6d673

Documento eletrônico VDA56024673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 6ff24cd1-7348-42b3-a2cd-3846a7f6d673

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 992.562 / SP
Número Registro: 2025/0111121-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004919820168260477 2845604
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIEGO MONTEIRO MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO MONTEIRO MIRANDA DOS SANTOS - SP439644
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOHN TEILO AMORIM BRITO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOHN TEILO AMORIM BRITO
ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO MIRANDA DOS SANTOS - SP439644
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56314225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: 8f606ba7-1ff5-40a8-b17c-cd3e62060f15

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: 8f606ba7-1ff5-40a8-b17c-cd3e62060f15